Tribunal: STF
Processo: RHC 84296
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. NULIDADE.
NÃO-APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
INOCORRÊNCIA. EXAME DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS
PELA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
Ao contrário do que alega o ora
recorrente, a sentença explicitou devidamente as razões de fato e de
 direito que levaram a sua condenação bem como apreciou os
argumentos da defesa no sentido de que o ato por ele cometido seria
na realidade uma cobrança forçada de dívida e, portanto,
configuraria crime de exercício arbitrário das próprias razões (art.
 345 do Código Penal), e não os crimes que lhe foram
imputados.
Evidente, portanto, que a tese de desclassificação
formulada pela defesa não foi acolhida pelo juiz de primeiro grau.
Este considerou que o acusado não juntara prova alguma para
corroborar suas afirmações e que, por outro lado, todos os outros
indícios do processo apontavam na direção contrária.
Recurso
improvido.